Tribunal: STF
Processo: ARE 1453020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENS SUJEITOS AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO. NO REGIME NÃO CUMULATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E COFINS, A POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NÃO ALCANÇA A PESSOA JURÍDICA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES, NO SISTEMA DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA, NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO NA REVENDA, ALCANÇANDO APENAS OS FABRICANTES/IMPORTADORES. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 3º, I, 'B', DA LEIS NS. 10.637/02 E 10.833/03). INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO DA IMPETRANTE IMPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA IMPETRADA.



    1. Trata-se de apelação interposta por W. NORDESTE COMERCIO PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS E BICICLETAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da SJ/PE, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é ver assegurado o direito ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS de todas as aquisições de veículos novos para revenda) efetuadas no regime monofásico, mesmo em caso de "alíquota zero", bem como a declaração do direito à repetição do indébito.



    2. No regime monofásico de tributação, o legislador estabeleceu um benefício fiscal às empresas revendedoras (atacadistas e varejistas), atribuindo-lhe alíquota zero nas operações de revenda, como forma de compensar o valor pago a título de contribuições (PIS/COFINS) na aquisição dos produtos dos fabricantes/importadores, não havendo que se cogitar do creditamento desses tributos.



    3. Com o advento da Lei nº 10.865/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 10.147/2000, 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de comercialização desses produtos passaram a ser submetidas à sistemática de não-cumulatividade. Porém, aludida alteração alcançou tão somente os fabricantes e importadores, tendo sido mantida a alíquota zero para os demais comerciantes (atacadistas e varejistas) na venda de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e importadores, neste caso, serem efetivamente devedores dessas contribuições (PIS/COFINS), o que não ocorre com os revendedores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda e detém legitimidade ativa quanto ao PIS/COFINS recolhido por fabricante/importador.



    4. A propósito, o art. 3, I, b, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 veda expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação aos produtos adquiridos para revenda.



    5. O disposto no art. 17 da Lei nº 11.033/2004 deve ser interpretado, de forma sistemática, com o art. 16 da Lei nº 11.116/2005, o qual dispõe expressamente sobre a necessidade de observância das regras do art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, para a apuração do saldo credor, sendo equivocada a conclusão de que o art. 17 daquele diploma legal tenha revogado ou afastado as vedações legais ao creditamento no regime de incidência monofásica dessas contribuições. Ao revés, diga-se: o regime de tributação monofásica afasta a aplicação da regra geral do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 (cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo) e, por especialidade, reclama a incidência do art. 3º, I, "b" das Leis nºs 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003, que vedam o creditamento.



    6. Desse contexto emerge o reconhecimento de que a interpretação adotada afasta de forma peremptória qualquer consideração acerca de teses que se fundamentem no reconhecimento da compatibilidade entre os regimes de tributação monofásica e o não-cumulativo, ainda que lastreada em ato declaratório interpretativo da Receita Federal.



    7. Precedentes: AGINT NO ARESP 1109354/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 05/09/2017; AGINT NO RESP 1653027/SP, MIN. HERMAN BENJAMIN, 2ª T., J. 07/05/2019; AGINT NO RESP 1874068/CE, MIN. HERMAN BENJAMIN, 2ª T., J. 15/03/2021; 08036472020184058000, DES. FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª T., J. 22/03/2019; 08009787720214058100, DES. FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 08/06/2021; 08051324820204058400, DES. FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 09/03/2021; 08047591720204058400, DES. FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 28/01/2021; 08129652920204058300, DES. FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 04/03/2021.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente